Tribunal: STF
Processo: RE 72760
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
- Ação de indenização por ato ilícito. In casu não se positivou negativa de vigência ao disposto nos arts. 1.537, II, do Código Civil, e 911 e 912 do Código de Processo Civil. Aspecto particular do caso, eis que ao tempo da sentença condenatória já havia se esgotado o lapso de tempo de sobrevida provável da vítima. Inocorrência de dissídio jurisprudencial (Súmula 291). 
Recurso não conhecido.